Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-44.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002722-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DEMAIS PRELIMINARES (CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 281155469), interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos Ação de arbitramento de honorários advocatícios n.
1002722-44.2024.8.11.0041,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos contidos na inicial para

CONDENAR

o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 17.632,12 (dezessete mil, seiscentos trinta e dois reais e doze centavos),

a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

E, ainda,

CONDENOU

a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O
BANCO BRADESCO S/A
, suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, alegando não haver impossibilidade de julgamento antecipado da lide; e, ainda, que a sentença está em completo descompasso com o defendido pelo banco; que o banco precisava ser ouvido para esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos.

Defende a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, e que foi violado o artigo 1.022 do CPC, devendo os embargos serem julgados por existência de vícios não sanados.

Defende a expressa quitação de todos os serviços prestados, e que isso foi reconhecido por este Tribunal em caso idêntico.

Assevera que o Estado-Juíz não pode intervir em contrato válido – juridicamente perfeito, sob pena de violação aos artigos 121, 421, 421-A, III e 476, todos do Código Civil.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, devendo, por conseguinte, ser acolhida a 1.ª preliminar arguida para anular o processo e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo “a quo” para que reabra a instrução e conceda as partes o direito à ampla defesa/produção de provas, pois evidente o cerceamento com o julgamento antecipado. Sucessivamente, se superada a 1.ª, que seja provido o recurso para acolher a segunda preliminar, devendo ser anulada a sentença de fls. e determinado o Juiz singular que julgue de forma completa os embargos de declaração apresentados pelo Banco. Caso ultrapassadas as preliminares, no mérito, que seja provido o apelo e reformada a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a ausência de direito do recorrido para receber honorários nas ações listadas na inicial

(...). Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento dessa colenda Corte, requer a reforma da sentença para que seja minorado o valor da condenação, devendo ser pautada na proporcionalidade dos atos praticados nos processos pelo recorrido, assim como nos valores eventualmente já recebidos pela nova Banca de Advocacia constituída após a rescisão do pacto (...)”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide.

Todavia, verifica-se que a questão se encontrava apta ao julgamento, pois desnecessária a prova testemunhal requerida, a fim de que pudesse o Banco Requerido se manifestar.

Ora, a questão é de direito material, não havendo o porquê em deferir o pedido de produção de prova testemunhal.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 281155469), interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos Ação de arbitramento de honorários advocatícios n.
1002722-44.2024.8.11.0041,
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos contidos na inicial para

CONDENAR

o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 17.632,12 (dezessete mil, seiscentos trinta e dois reais e doze centavos),

a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramnto e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

E, ainda,

CONDENOU

a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

As demais questões de natureza preliminar confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas.

A instituição bancária argumenta que há contrato prévio entre as partes, pactuando sobre pagamento de honorários e que, portanto, não poderia o Magistrado sentenciante arbitrar honorários; e, ainda, não poderia o escritório ajuizar ação com tal intuito; mas sim de cobrança ou execução.

Todavia, com a devida vênia a tal entendimento, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em falta de interesse, nem em via inadequada.

Registre-se que se trata de contrato de risco, e não se mostra razoável que haja a rescisão unilateral do contrato, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

Estes são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“(...)
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional do trabalho executado, até o momento da rescisão contratual”. (AgInt no AREsp 703889/RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0087964-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) -T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 19/10/2020)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, diante disso, de modo que se mostra imperioso o deferimento do pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até o momento da revogação do mandato, ainda que haja disposição contratual firmada, primeiro porque o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé; e segundo porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia: ele foi impedido de cumprir a avença, ou seja, tornou-se impossível o cumprimento.

Desta feita
,
a negativa do direito viola o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de a instituição bancária enriquecer indevidamente, às custas do trabalho dos advogados. Vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Portanto, dentro da ótica destes autos, há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois os serviços foram prestados até a rescisão do mandato, de maneira unilateral, existindo interesse de agir, a fim de que o Estado-Juiz fixe tal verba.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Anote-se que este Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o § 2º, art. 85 do CPC/2015 e seus incisos (condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo).

E seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo plausível, a título de honorários, a fixação do percentual de 5% do valor das causas, em razão de atuação nos processos (dos quais peço licença para transcrever conforme colocado na sentença):

“Para a aferição do
quantum debeatur
, necessário destacar que a parte Autora laborou entre
01 (um) a 08 (oito) anos, nas respectivas ações
, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0003823-89.2011.8.22.0007, em trâmite na COMARCA DE CACOAL/RO movida em desfavor de ALBINO CESAR DE OLIVEIRA NOTARIO, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 45.597,41);
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001871-35.2011.8.11.0087, ajuizada por outra banca de advogados em 03/06/2011, sendo que iniciou os trabalhos em 08/03/2013, em trâmite na COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, movida em desfavor de V. G. DE ANDRADE E SOUZA LTDA.-ME, MAURO ANTONIO DE SOUZA e ROSE MENEGHATTI, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 42.933,76);
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001522-93.2013.8.11.0044, ajuizada na data de 28/06/2013, em trâmite na COMARCA DE PARANATINGA/MT, movida em desfavor de ELIZABETH SUZUKI BEAL–ME - BELAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA.– EPP, JAIME AGUIAR FILIPIN e ROSANGELA SUZUKI FILIPIN, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 53.414,49);
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 1009857-35.2017.8.11.0015, ajuizada na data de 21/08/2017, em trâmite na COMARCA DE SINOP/MT, movida em desfavor de FLAMINIO VALERIO SPECIAN e CLARICE MARIA DA ROCHA, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 84.986,02);
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 1058008-80.2019.8.11.0041, ajuizada na data de 04/12/2019, em trâmite na COMARCA DE CUIABÁ/MT, movida em desfavor de RD MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME e RAQUEL TELES BARBOSA, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 125.710,83)
”.

Ressalte-se que não se mostra plausível a fixação de percentual entre 10% e 20% do valor da causa, pois não houve vencedores ou vencidos; mas sim rescisão unilateral antes de findos os processos, de modo que se considera viável a

fixação de forma equitativa, mas em valor mais moderado, como ocorre no caso.

Destaca-se que já me manifestei anteriormente acerca da viabilidade do arbitramento de maneira equitativa:

“
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Frise-se, que não há que se falar em sucumbência contra o banco, de modo que condená-lo a tal título seria equivocado, posto que não houve vencedor ou vencido, até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Portanto, não há que se estabelecer os percentuais entre 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2º do CPC, eis que no caso, o que se está a analisar são honorários contratados e não por sucumbência (pois, frise-se não houve vencedor ou vencido).

Com esse viés, adotar o valor da causa atualizado para remuneração do apelante seria evidente caso de enriquecimento indevido, tendo em vista a caracterização de onerosidade excessiva, considerando-se o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Ademais, não há provas de efetivação de pagamentos atinentes à honorários advocatícios pelo Banco Apelante.

Com esses fundamentos e não havendo qualquer demonstração de pagamentos por parte da instituição bancária, considero pertinente a fixação da sentença recorrida.

Também não há falar em qualquer ilegalidade em relação aos índices de juros e correção monetária, pois foram utilizados índices legais (INPC, desde o arbitramento para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação).

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição bancária.

Deixo de majorar a verba honorária porque ela foi estabelecida em primeiro grau em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025